Tribunal: TJMT
Processo: 1005371-21.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005371-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROSIVANIA TEIXEIRA LINO CAMPOS - CPF: 015.111.791-80 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PROTOCOLO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – DOCUMENTO ANEXADO – INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da CF.

No caso, a parte autora comprovou nos autos que realizou o protocolo administrativo, devidamente recebido pela Seguradora, sendo de clareza solar a existência de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosivania Teixeira Lino Campos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) que move contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, c/c art. 330, inc. III, ambos do CPC, ante a não comprovação do prévio requerimento na via administrativa, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Inconformada,
a apelante
defende que houve equívoco do julgador quanto a extinção do feito, uma vez que juntou aos autos documentos dotados de fé pública que comprovam a recusa da seguradora em receber os requerimentos administrativos, incluindo notificação extrajudicial realizada por meio de cartório, ata notarial de constatação de fato, Reclamação SUSEP, termo de audiência de conciliação e vídeo gravado com a tentativa de protocolo na sede da ré. Sustenta que, muito embora o d. magistrado tenha entendido que não houve requerimento administrativo, restou provado nos autos que foi realizado de forma eletrônica, face a impossibilidade de fazê-lo na forma física. Segue aduzindo fez o protocolo administrativo, havendo inclusive resposta da seguradora. Firme em tais argumentos, pugna pela cassação da r. sentença para o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 113520003).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Infere-se dos autos que Rosivania Teixeira Lino Campos move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 08.06.2019.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de ausência de interesse processual da parte autora, consubstanciado na ausência de prévio requerimento na via administrativa, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, c/c art. 330, inc. III, ambos do CPC, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC) - id. 113519987.

Irresignada, a apelante defende que é notória a recusa da apelada em receber os requerimentos administrativos de forma presencial e que juntou aos autos documentos dotados de fé pública que comprovam a recusa, incluindo notificação extrajudicial realizada por meio de cartório, ata notarial de constatação de fato, Reclamação SUSEP, termo de audiência de conciliação e vídeo gravado com a tentativa de protocolo na sede da ré.

Sustenta que, muito embora o d. magistrado tenha entendido que não houve requerimento administrativo, ficou provado nos autos que foi realizado de forma eletrônica, face a impossibilidade de fazê-lo na forma física. Segue aduzindo que restou inequívoco o protocolo administrativo, havendo inclusive resposta da seguradora.

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença para o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento (id. 113519999).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o e. STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240-MG, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
. [...]”
(RE n. 631.240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014)

O Supremo Tribunal também se manifestou acerca da exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito das demandas que visam o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
” (AgREg no RE n. 824.712/MA, 2ª Turma, Rela. Min. Cármen Lúcia, 19.05.2015 – negritei)

À vista disso, é certo que somente será autorizado o exercício regular do direito de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), se houver o requerimento administrativo prévio.

Isso porque, não havendo pretensão resistida ou insatisfeita da parte contrária, não resta configurado o interesse processual da parte autora que justifique a intervenção do Judiciário.

Entretanto, no caso em voga, tenho que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que a autora, ora apelante, comprovou nos autos que realizou reclamação perante a SUSEP no dia 02.12.2019, conforme documento anexado à petição inicial (id. 113513435), relatando com detalhes os dados pessoais da autora e descrevendo a recusa da seguradora em receber e protocolar o requerimento administrativo.

Além disso, quando instada a se manifestar, a autora trouxe o documento id. 113519986, datado de 05 de dezembro de 2019, que comprova a reclamação feita e a resposta da Ouvidoria da Seguradora Líder-DPVAT, inclusive com número de protocolo, veja:

“Ref.: Processo de indenização – DPVAT

Prezado (a) Sr. (a),

“Em atenção e resposta às reclamações enviadas à SUSEP e recebidas por esta Ouvidoria – Seguradora Líder-DPVAT, no dia 28/11/2019 a 02/12/2019, referente aos protocolos abaixo listados e respectivas vítimas:

(...)

Protocolo Ouvidoria: 16964/2019 – Rosivania Teixeira Lino Campos.”

Inobstante, o d. juízo
a quo
não reconheceu o interesse de agir da apelante e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Todavia, apesar de não ser necessário o esgotamento da via extrajudicial, repiso que a apelante comprovou documentalmente a reclamação (id. 113513435), ficando claro que esta foi recebida e gerou inclusive número de protocolo perante a Seguradora apelada (id. 113519986), sem que houvesse resposta, o que denota a pretensão resistida e caracteriza o interesse de agir.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ENVIO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POR CARTA REGISTRADA – AVISO DE RECEBIMENTO POSITIVO – DEMORA NA RESPOSTA DA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – OPOSIÇÃO EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OPERADA A PRECLUSÃO – VÍTIMA/CONDUTORA EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO - VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Estando a petição inicial instruída com os documentos substanciais, inclusive os comprobatórios da solicitação administrativa do pagamento da indenização do DPVAT via correio, resta atendido o disposto art. 320 do CPC
.

II – A irresignação acerca do valor dos honorários periciais deve ser apresentada em momento processual adequado, qual seja, assim que recebida a intimação para efetuar o pagamento, de modo que, não encontra qualquer amparo a manifesta insatisfação, haja vista ter operada a preclusão. (...)”
(RAC n. 1048306-76.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 22.09.2021 – negritei e grifei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO À FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PROTOCOLO PELO AUTOR VIA “AR” – RECURSO PROVIDO.
Estando a petição inicial instruída com os documentos substanciais, inclusive os comprobatórios da solicitação administrativa do pagamento da indenização do DPVAT via correio, resta atendido o disposto art. 320 do CPC.
” (RAC n. 1006427-68.2018.8.11.0006, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 01.10.2019 – negritei e grifei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DPVAT – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - RECUSA DA SEGURADORA COMPROVADA - ARTIGO 5º, § 2º DA LEI 6.194/74 – OBRIGATORIEDADE – PROTOCOLO PELO AUTOR VIA “AR” – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.

Estando a petição inicial instruída com os documentos substanciais, inclusive os comprobatórios da solicitação administrativa do pagamento da indenização do DPVAT via correio, a viabilizar o processamento da causa, não há como se assimilar o desatendimento à regra do art. 320, do CPC
.” (RAC n. 1002485-12.2019.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.04.2019 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a cassação da r. sentença, para determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022